Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. RECONHECIMENTO DA AUTENTICIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Nos termos do art. 10, caput e § 1o, da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24/08/2001, que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil”, “Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória” “As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil”.
2. Também dispõe o aludido dispositivo, no § 2o, que “O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
3. Existindo prova de que as assinaturas digitais acostadas ao contrato virtual preenchem os requisitos exigidos pelas normas brasileiras e podem ser confirmadas, por meio de consulta nos bancos da autoridade certificadora, como sendo das partes contratantes, não há ilegalidade na aceitação do documento como título executivo extrajudicial.
4. Além desses aspectos, destaque-se, que, havendo motivos, o Executado poderá, pelos meios adequados, questionar possíveis vícios atinentes às assinaturas lançadas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.